Tribunal: TJES
Processo: 0002177-50.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002177-50.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CECILIA UCHOA FONTES DE FARIA BRITO e outros

APELADO: DUMAR INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO. MULTA DO ART. 35, §5º, DA LEI Nº 4.591/64. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Maria Cecilia Uchoa Fontes de Faria Brito e Dumar Incorporadora e Construtora Ltda. contra a sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de inadimplemento contratual referente à promessa de venda de imóveis que não chegaram a ser edificados, condenando a ré à restituição de valores e ao pagamento de multa prevista na Lei de Incorporações Imobiliárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a multa do art. 35, §5º, da Lei nº 4.591/64 diante da ausência de registro do memorial de incorporação; (ii) estabelecer o índice de correção monetária e juros aplicáveis à restituição dos valores pagos; (iii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão do inadimplemento contratual; e (iv) analisar eventual litigância de má-fé por parte da construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa do art. 35, §5º, da Lei nº 4.591/64 é devida quando a incorporadora negocia unidades autônomas antes do registro do memorial de incorporação, sendo dispensável a demonstração de má-fé ou prejuízo específico, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.632.114).

A alegação de desapropriação como excludente de responsabilidade não prospera, pois a construtora não iniciou qualquer diligência preparatória para o empreendimento, nem comprovou licenciamento ou início das obras, atraindo o descumprimento do art. 32 da mesma lei.

A restituição dos valores pagos deve observar a correção monetária pelo INPC desde os desembolsos até a citação, momento a partir do qual incide unicamente a taxa SELIC, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
. Ausente comprovação de abalo significativo aos direitos da personalidade, descabe indenização por danos morais.

Não caracterizada conduta temerária ou maliciosa, tampouco omissão dolosa de fatos relevantes, inexiste litigância de má-fé nos moldes do art. 80 do CPC.

A sentença foi clara ao fixar os honorários sucumbenciais devidos pela autora, inexistindo ambiguidade ou omissão quanto ao valor de referência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido.

Recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comercialização de unidades imobiliárias sem o prévio registro do memorial de incorporação enseja a aplicação da multa prevista no art. 35, §5º, da Lei nº 4.591/64, independentemente da demonstração de má-fé.

A restituição dos valores pagos em contratos de compra e venda de imóveis não edificados deve observar correção monetária pelo INPC até a citação e, a partir daí, apenas a incidência da taxa SELIC.

O inadimplemento contratual, salvo prova de violação grave a direito da personalidade, não dá ensejo a danos morais.

A litigância de má-fé exige conduta dolosa, não caracterizada pela simples apresentação de defesa ou pela ausência de êxito processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.591/64, arts. 32 e 35, §5º; CPC, arts. 80, 85, §11, e 290; CF/1988, art. 5º, V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.632.114, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09/05/2017; TJMG, ApCiv 1.0000.23.163208-4/001, rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 22/08/2023; TJES, ApCiv nº 00813116220168130180, rel. Desa. Shirley Fenzi Bertão, j. 15/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Dumar Incorporadora e Construtora Ltda. e negar provimento ao recurso de Maria Cecilia Uchoa Fontes de Faria Brito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002177-50.2015.8.08.0021

APELANTE/APELADA: MARIA CECILIA UCHOA FONTES DE FARIA BRITO

APELANTE/APELADA: DUMAR INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MARIA CECILIA UCHOA FONTES DE FARIA BRITO
em face de
DUMAR INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida:
i)
a restituir o montante desembolsado com a aquisição das unidades n°s. 202 e 401, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), com atualização monetária desde o efetivo desembolso pelo índice da CGJES e juros de mora no percentual de 1% ao mês desde a citação; e
ii)
ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de multa prevista no art. 35, §5°, da Lei n° 4.591/64.

Condenou, ainda, a demandada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação e a autora “
no percentual de 10% sobre o montante dos pedidos decaídos, que arbitro em R$100.000,00 (cem mil reais)
”.

Em suas razões (fls. 548/561) afirma Dumar Incorporadora e Construtora Ltda. que a correção dos valores deve ser realizada com base no INPC/IBGE desde o desembolso até a citação e, após, exclusivamente pela Selic.

Defende, ainda, a não incidência da multa prevista no art. 35, §5°, da Lei n° 4.591/64, porquanto o contrato firmado entre as partes não é de incorporação, mas sim pacto ordinário de compra e venda.

E mais: a construção e a entrega dos apartamentos não se efetivou em virtude de fato alheio e intransponível à sua vontade (desapropriação), o que torna indevida a aplicação da referida penalidade.

Sob a forma adesiva, recorreu a autora (fls. 578/587) aduzindo que a sentença foi ambígua ao fixar os honorários sucumbenciais em seu desfavor, merecendo reforma para constar que o valor estimado dos pedidos decaídos é de R$100.000,00 (cem mil reais).

Prossegue afirmando que os fatos narrados ensejaram lesão extrapatrimonial e, por fim, pretende a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

Ao ajuizar a presente demanda, sustentou a autora que, em 01/06/2006, firmou com a requerida contrato por meio do qual realizou a venda de um terreno medindo 720m2, localizado em Guarapari/ES, pelo valor de R$200.00,00 (duzentos mil reais), comprometendo-se a Dumar Incorporadora e Construtora Ltda. a edificar no referido terreno um condomínio de apartamentos e entregar para a autora as unidades n°s. 202 e 401.

Afirmou que cumpriu integralmente com os termos pactuados e efetuou o pagamento de ambas as unidades mediante notas promissórias, contudo a requerida não construiu o edifício e sequer registrou o memorial de incorporação, tendo efetuado, posteriormente, a venda do referido terreno para o Município de Guarapari em virtude de desapropriação amigável pela quantia de R$1.835.000,00 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil reais).

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, acolhendo os pedidos de restituição do valor desembolsado com a aquisição das unidades n°s. 202 e 401, correspondente a R$200.000,00 (duzentos mil reais), e pagamento da multa prevista no art. 35, §5°, da Lei n° 4.591/64, rejeitando, por outro lado, os pleitos referentes a danos morais e perdas e danos.

Pois bem.

Analisando, inicialmente, o apelo de Dumar Incorporadora e Construtora Ltda., verifico que a recorrente impugna a incidência da multa prevista no §5°, do art. 35, da Lei n° 4.591/64,
in verbis
:

“
Art. 35
. O incorporador terá o prazo máximo de 45 dias, a contar do termo final do prazo de carência, se houver, para promover a celebração do competente contrato relativo à fração ideal de terreno, e, bem assim, do contrato de construção e da Convenção do condomínio, de acordo com discriminação constante da alínea "i", do art. 32.

(...)

§ 4º Descumprida pelo incorporador e pelo mandante de que trata o § 1º do art. 31 a obrigação da outorga dos contratos referidos no caput deste artigo, nos prazos ora fixados, a carta-proposta ou o documento de ajuste preliminar poderão ser averbados no Registro de Imóveis, averbação que conferirá direito real oponível a terceiros, com o conseqüente direito à obtenção compulsória do contrato correspondente.

§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, o incorporador incorrerá também na multa de 50% sobre a quantia que efetivamente tiver recebido, cobrável por via executiva, em favor do adquirente ou candidato à aquisição”.

No ponto, comungo do entendimento adotado pelo magistrado
a quo
, que considerou devida a aplicação da penalidade em questão, tecendo a seguinte fundamentação a respeito:

“As partes celebraram escritura pública de compra e venda em data de 01.06.2006 tendo como objeto a venda do terreno desapropriado, pelo valor de R$ 200.000,00, (duzentos mil reais), sendo que na mesma oportunidade a requerente declarou ter recebido o valor integral pela venda (vide documento de fls. 30/31v).

No dia seguinte, 02.06.2006, os litigantes pactuaram dois contratos de compra e venda de imóvel em construção, e em relação a dois apartamentos localizados no Edifício Luna Bianca Residence, sendo as unidades de n. 202 e n. 401, acompanhados de 02 (duas vagas de garagem) cada, ao passo que cada apartamento foi vendido por R$ 100.000,00, (cem mil reais), mediante a entrada no valor de R$ 20.000,00, (vinte mil reais) no ato da assinatura do contrato e 04 (quatro) prestações sucessivas de R$ 20.000,00, (vinte mil reais), cada, restando expresso em cláusula "J", que os imóveis seriam entregues até a data de junho de 2009 (fls. 33/35 e 40/42).

(...)

No caso, alega a parte ré que a inexecução do contrato ocorreu em razão de o Município de Guarapari ter promovido a impostação de interesse público sobre o terreno a ser utilizando para edificação do residencial em discussão, que ocorreu através do Decreto n. 109, de 09.04.2008.

Ocorre que, entre a data em que foram pactuados os compromissos de compra e venda das unidades 202 e 401 (06.2006 – fls. 33/35 e 40/42) e o Decreto n. 109/2008 (04.2008 – fls. 48-v), com rerratificação em 2014, passaram-se quase dois anos sem que a construtora tenha comprovado qualquer fato relacionado à edificação por ela prometida. Sequer há provas das alegações de que houve cassação de licenças ou outros documentos que poderiam ter sido trazidos com a peça defensiva ou mesmo provas produzidas na fase instrutória do processo.

Dessa forma, a responsabilidade civil da requerida não pode ser excluída por culpa de terceiro, uma vez que o decreto de instituição de utilidade pública sobre o terreno foi editado em 2008, portanto, quase dois anos após os compromissos pactuados com a autora, sendo que a parte ré sequer, ao tempo da desapropriação, havia promovido as diligências necessárias relacionadas ao empreendimento (art. 32, Lei. n. 4.591/64). Nem mesmo licenças foram trazidas aos autos, apesar de alegadas pela parte ré, o que me conduz ao entendimento de que a comercialização das unidades em litígio ocorreu de forma irregular.

(...)

Além disso, o que resta demonstrado nos autos é que não houve a regular e temporal constituição da pessoa jurídica do condomínio, denotando, portanto, que os valores apurados foram recebidos e operacionalizados diretamente pela própria construtora/incorporadora, violando o disposto no art. 58 da citada lei, conforme comprovantes de fls. 33/46.

Não bastasse isso, a negociação sobre as unidades do empreendimento deve observar as regras do art. 32 da Lei de Condomínio e Incorporações imobiliárias que, entre diversas exigências, impõe o prévio registro do memorial de incorporação imobiliária, o que também não foi observado.

(...)

Não consta nos autos a comprovação do registro da incorporação imobiliária, admitindo a própria empresa a inexistência do registro prévio, conforme se verifica da sua defesa, que não controverteu tal argumento contido na inicial. Incontroverso, portanto, a violação do art. 32 da Lei n. 4.591/64, não sendo admitido, neste aspecto, a transferência de responsabilidade à adquirente, uma vez que a obrigação é imposta à incorporadora, sobre quem recai os riscos do negócio, motivando, então, a rescisão contratual pretendida(...).

Conforme argumentação acima, houve violação ao disposto no art. 32 da Lei n. 4.591 /64, restando caracterizada a venda de unidades imobiliárias antes do registro da documentação pertinente perante o CRGI.

O art. 35, § 5°, da Lei n. 4.591/64, determina a aplicação de multa correspondente a 50% do valor pago, imposta ao incorporador e extensível ao vendedor (no caso a mesma pessoa jurídica), que por sua vez aliena unidades imobiliárias, sem o devido registro perante o CRGI.

Desta forma, tendo a autora pago o valor de R$ 200.000,00, (duzentos mil reais) pelas duas unidades residenciais, o montante devido pela requerida a título de multa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), observando-se os critérios de correção a serem fixados no dispositivo da sentença”.

Assim, considerando que ao incorporador só é permitido negociar unidades autônomas do empreendimento imobiliário quando devidamente registrados os documentos elencados no art. 32 da Lei n° 4.591/1964 perante o cartório de registro imobiliário competente, mister a imposição da multa prevista no art. 35, §5º, da referida lei, ante o descumprimento da exigência pela requerida.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
não há condição - má-fé da incorporadora, ou prejuízo dos adquirentes - para a incidência da multa do art. 35, § 5º, da Lei n. 4.591/64, sendo o único requisito a ausência de registro do memorial de incorporação no momento em que foi negociado o imóvel
”
(STJ, REsp n. 1.632.114, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 09/05/2017).

Noutro giro, no que tange aos consectários legais incidentes sobre os valores a serem restituídos à autora, tenho que assiste razão à demandada, devendo ser aplicada
correção monetária desde o desembolso (INPC/IBGE) até a citação, a partir de quando incidirão, tão somente, juros de mora pela SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de
bis is idem
).

Incursionando, agora, no apelo da autora, tenho que razão não lhe assiste em relação aos
danos morais.

E assim o digo porque ela não conseguiu demonstrar que a conduta da incorporadora
configurou situação excepcional capaz de
gerar consequências aptas a lesar seus direitos da personalidade.

Assim, a situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, não cuidou a autora de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano.

Colaciono, por oportuno, a seguinte orientação jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA . ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. APLICAÇÃO DE MULTA DE 50% PREVISTA NA LEI Nº 4 .591/64. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento das obrigações legais e contratuais pela incorporadora, em especial o não registro do memorial de incorporação no prazo legal, justificando a rescisão do contrato; e (ii) estabelecer se a autora tem direito à aplicação da multa de 50% prevista no artigo 35, § 5º da Lei nº 4.591/64 e à indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR O registro do memorial de incorporação imobiliária, conforme o artigo 32 da Lei nº 4.591/64, é requisito indispensável para a venda de unidades autônomas. O contrato entre as partes, firmado antes do registro do memorial, configura descumprimento dessa exigência legal. Embora o juízo de origem tenha considerado o contrato como "reserva de imóvel", as cláusulas do pacto, que detalham unidade, preço e forma de pagamento, caracterizam uma promessa de compra e venda, vinculada às regras da incorporação imobiliária . O descumprimento da norma legal impõe a rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos pela autora, conforme previsto no contrato e na jurisprudência, sem qualquer retenção. A multa de 50% prevista no artigo 35, § 5º da Lei nº 4.591/64 é devida, dado o descumprimento da obrigação de registrar a incorporação antes de comercializar as unidades.
Não se configura dano moral, uma vez que a falha na incorporação não gerou ofensa à dignidade ou honra da autora, sendo insuficiente para caracterizar abalo moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A comercialização de unidades autônomas, sem o prévio registro do memorial de incorporação viola o artigo 32 da Lei nº 4.591/64, ensejando a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos . A multa de 50% prevista no artigo 35, § 5º da Lei nº 4.591/64 aplica-se de forma cogente, em caso de descumprimento da obrigação de registro do memorial de incorporação. A ausência de registro do memorial de incorporação não gera, por si só, direito a indenização por danos morais, salvo demonstração de abalo à dignidade ou à honra. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4 .591/64, arts. 32 e 35, § 5º; CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 5º, V . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.952.243/PE, rel . Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22/08/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000 .23.163208-4/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câm . Cível, j. 22/08/2023. (TJ-MG - Apelação Cível: 00813116220168130180, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 15/11/2024, Câmaras Cíveis/11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2024).

No que diz respeito à aplicação de multa por litigância de má-fé, não sendo constatada violação aos deveres das partes ou prática de conduta descrita no art. 80 do CPC, descabido o pedido.

Por fim, não vislumbro ambiguidade no capítulo da sentença referente à condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto, da leitura do
decisum
, é possível extrair que estes foram fixados em 10% (dez por cento) de R$100.000,00 (cem mil reais), o que corresponde a R$10.000,00 (dez mil reais).

Firme no exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Maria Cecilia Uchoa Fontes de Faria Brito e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de Dumar Incorporadora e Construtora Ltda., apenas para
estabelecer a correção dos valores a serem devolvidos à autora conforme a fundamentação constante do presente
decisum
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora em 01% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.